Tribunal: TJPA
Processo: 0804488-46.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804488-46.2024.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVAN HALLEY TELES SANTOS, ITALO DJAMES SENA BONES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06). Causa De Diminuição De Pena Do Tráfico Privilegiado. Insurgência ministerial. Pretendida exclusão ou aplicação em 1/6 (um sexto).
Modus Operandi
que evidencia envolvimento com a narcotraficância. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou Ítalo Djames Sena Bones e Ivan Halley Teles Santos pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a causa especial de diminuição de pena na fração de 2/3.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, ou, subsidiariamente, à redução da fração aplicada pelo juízo de 1º grau.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da causa de diminuição de pena exige a comprovação de que o agente não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

4. A expressiva quantidade da droga apreendida (30,5 kg de cocaína), aliada ao modus operandi sofisticado, com transporte interestadual/intermunicipal e ocultação do entorpecente em compartimento falso de veículo, indica maior envolvimento dos réus com a narcotraficância.

5. Precedentes do STJ e do STF admitem a consideração da quantidade e das circunstâncias do delito para afastar a minorante do tráfico privilegiado, quando demonstrado envolvimento habitual na prática criminosa.

6. Afastada a aplicação da minorante, fixadas as penas definitivas em 5 anos e 10 meses de reclusão para Ítalo Djames Sena Bones e 5 anos de reclusão para Ivan Halley Teles Santos, ambas em regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

7. 5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. O tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias do crime indicam envolvimento habitual do agente com a narcotraficância, como o transporte de expressiva quantidade de entorpecentes em compartimento oculto de veículo, evidenciando profissionalismo na prática criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Código Penal, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que condenou
ÍTALO DJAMES SENA BONES
à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
; e
IVAN HALLEY TELES SANTOS
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, reprimendas essas
substituídas por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução, ante a prática delitiva prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
peça acusatória:

“(...) no dia 17/06/2024, por volta das 16h, na Rodovia Transamazônica, entre Altamira e Brasil Novo, nesta, os oras denunciados ÍTALO DJAMES SENA BONE e IVAN HALLEY TELES SANTOS, agindo consciente e voluntariamente, em união de desígnios, transportavam, para fins de comercialização, 28 (vinte e oito) tabletes de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 30,5 kg (trinta quilos e meio), três celulares Samsung, modelos A15, A30s e A32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, no dia e hora em questão, durante fiscalização de rotina, agentes da Polícia Rodoviária Federal, abordaram o veículo modelo MITSIBUSHI/L200 TRITON, placa NYA3A27, que estava sendo conduzido pelos denunciados, sendo localizado, em um compartimento oculto do veículo, o material entorpecente. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pelo
afastamento da causa de diminuição de pena, ou, subsidiariamente, pela redução da fração aplicada, do patamar de 2/3 para 1/6.

Em
contrarrazões
, a defesa dos

apelados pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença de 1º grau em todos os seus termos
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar
.

A controvérsia devolvida a esta Turma Julgadora restringe-se à
(i) possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, ou, subsidiariamente,
(ii) a redução da fração aplicada pelo juízo de 1º grau
.

No caso em apreço, restou comprovado nos autos que os réus Ítalo Djames Sena Bones e Ivan Halley Teles Santos foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal em 17/06/2024, na Rodovia Transamazônica, ocasião em que foram apreendidos 30,5 kg de cocaína, ocultos em compartimento falso do veículo Mitsubishi/L200 Triton.

O juízo
a quo
absolveu os réus do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e os condenou apenas pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), aplicando a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 2/3.

Não se descura da decisão Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, que firmou entendimento no sentido de que
a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício
.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que
a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso, data vênia o pleito do
dominus litis,

em que pese a expressiva quantidade e a nocividade da droga apreendida (28 tabletes de cocaína, pesando o total de 30,610 Kg – trinta quilogramas e seiscentos e dez gramas
– de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID 22579367), tem-se que
elas já foram sido utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que não podem ser novamente sopesadas na 3ª fase, sob pena de
bis in idem.

Todavia, a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da benesse em favor dos apelados.

A testemunha Henrique Augusto Elerbrock Santos Komochema, em juízo, relatou, em síntese, que é policial rodoviário federal e lembrava dos fatos. Aduziu que, receberam uma demanda do setor de inteligência, uma vez que havia um veículo suspeito parado na BR. Ao realizarem a abordagem, perceberam que havia apenas um ocupante no veículo, no caso, o réu IVAN. Ao ser questionado pela guarnição sobre o trajeto e os motivos da viagem, IVAN relatou que era de ITAITUBA, que trabalhava com garimpo, que estava vindo em direção à cidade de Altamira juntamente com o patrão. Afirmou que, o carro estava quebrado no local e IVAN teria dito que o patrão, ora réu ITALO, estava indo ver uma terra para comprar. Disse que, IVAN teria afirmado que ITALO teria ido buscar ajuda para consertar o automóvel. Em seguida, os policiais iniciaram uma verificação no veículo e, na carroceria do carro, havia um compartimento oculto. Afirmou que, no compartimento oculto, havia uma grande quantidade de substância entorpecente em tabletes. Em virtude da informação de que o outro ocupante do veículo havia ido à cidade, passou-se a informação ao setor de inteligência, o qual levantou a informação sobre ITALO e localizaram o réu. Contou que, no momento da abordagem do veículo na BR, constatou-se que havia um certificado de registro de arma em nome de ITALO, logo, a informação de um segundo ocupante teria se sustentado. Contou, também, que quando ITALO fora abordado, ele estava com dois celulares, o de sua propriedade e o de IVAN. Afirmou que, IVAN não chegou a informar de quem seria a substância ilícita, mas que IVAN demonstrou nervosismo no momento da abordagem, uma vez que estavam se aproximando do compartimento oculto. Disse, ainda, que as drogas não estavam em fácil acesso. Quanto à abordagem realizado com ITALO, disse que no momento que o detiveram, ITALO ficou confuso e não tinha uma “história cobertura”. Por fim, pontuou que nenhum dos réus reagiu e o que o carro havia sido abordado em Itaituba, também, mas não fora realizado nenhum procedimento criminal.

A testemunha Vinícius da Silva Henrique, em juízo, relatou, em síntese, que é policial rodoviário federal e recordava dos fatos. Aduziu que, não participou de todo o fato, mas apenas auxiliou na prisão de ITALO. Durante o serviço realizado, estava no posto da PRF e havia sido designado para levar uma balança na Polícia Civil, para que fossem pesados os entorpecentes apreendidos. Na delegacia de polícia, fora repassada a informação de que um dos ocupantes do veículo abordado na BR teria saído do local em uma “Toro” e, com as informações da inteligência, havia indicações de que ITALO estaria em um posto de gasolina. Ao se direcionarem ao posto de gasolina, ITALO fora abordado, estava com uma camisa branca e dois celulares, em seguida, confirmaram a identidade de ITALO. Afirmou que, não participou do momento da apreensão da droga. Durante a abordagem de ITALO, afirmou que o réu negou a autoria dos fatos e disse que era morador de Altamira, mas identificaram que ele estava com o celular de IVAN e, ainda, os dados pessoais de ITALO estavam de acordo com o certificado de registro de arma encontrado no carro com os entorpecentes em que IVAN estava. Sendo assim, ITALO fora detido e encaminhado à delegacia de polícia, mas não resistiu, não mudou a versão apresentada inicialmente e, em seguida, permaneceu em silêncio. Por fim, esclareceu que a abordagem com ITALO ocorreu no posto “Bonanza”, ao lado do posto da PRF e, além disso, alegou que ITALO estava um pouco nervoso.

A testemunha Andrade do Nascimento Catarina, em juízo, relatou, em síntese, que é policial rodoviário federal, que recordava dos fatos e participou da abordagem com o policial Henrique. Aduziu que, eles foram orientados pela inteligência da polícia, uma vez que havia um veículo suspeito vindo de Itaituba e que esse carro estava parado na BR. Ao chegarem ao local, estava apenas um rapaz, o condutor do veículo, provavelmente IVAN – não recordava muito bem dos nomes. Durante a abordagem, disse que IVAN apresentava um certo nervosismo e, em seguida, começaram a fazer uma análise no veículo, o qual, inclusive, estaria com uma “pane” mecânica. Afirmou que, IVAN teria dito que o patrão teria ido atrás de socorro em um veículo “toro” branco. Contou que, em análise do veículo, notou que na carroceira, próximo a cabine, estava com um espaço mais largo que o comum e, nesse compartimento, foram encontradas drogas. Relatou que, IVAN teria dito que eles teriam ido comprar terra. Por fim, disse que o compartimento oculto, onde estava escondida a substância entorpecente, tinha um módulo de som muito pesado para disfarçar a carroceria falsa e, ainda, que o veículo havia sido abordado em Itaituba.

Em juízo, o réu Ivan Halley Teles Santos confessou parcialmente a conduta ilícita. Relatou que ITALO não é seu patrão e que um terceiro, o qual não mencionou nome/apelido, haviam feito uma proposta de carregamento com destino a cidade de Marabá. Afirmou que, com o transporte, pagariam R$15.000,00 (quinze mil reais) e que havia recebido R$2.000,00 (dois mil reais) de adiantamento, o qual serviria para as despesas de transporte. Disse que, conhece ITALO há 20(vinte) anos, que veio dirigindo para ITALO e, quando recebeu a proposta de transporte, ITALO não estava presente. Alegou que, ITALO não sabia do transporte da droga e que ITALO teria ido a Itaituba comprar ouro. Contou que, ambos são de Rondônia/RO e, ao detalhar o trajeto, afirmou que saíram de Nova Mamoré/RO, foram até Jacareacanga/PA e depois seguiram para Itaituba/PA, local onde ITALO teria uma amante. Afirmou que, em Itaituba estava bebendo e conheceu terceiros, o quais fizeram a proposta de transporte. Alegou que, o carro era de ITALO e que ITALO não percebeu quando colocaram as drogas na carroceria do automóvel. Afirmou que, não teve ajuda de ninguém e que ITALO foi junto para Marabá, pois disse que iria visitar uns parentes. Por fim, alegou que já estavam há uma semana viajando.

Em juízo, o réu Ítalo Djames Sena Bones negou a autoria do ilícito penal. Relatou que, é produtor rural, trabalha com garimpo e política. Disse que, saiu de Nova Mamoré/RO e que sempre leva alguém para ajudar nas viagens, uma vez que a viagem é longa. Afirmou que, fora em direção a Itaituba/PA, uma vez que iria negociar ouro em Itaituba, para posterior revenda. Disse que, em Itaituba, IVAN pedia para sair com o carro e ficava no hotel, uma vez que confiava em IVAN. Afirmou que, no dia em que preso, havia saído para encontrar sua namorada e foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Em seguida, acompanhou os policiais à delegacia de polícia e averiguaram o veículo por cerca de 01(uma) hora. Afirmou que, não sabia que tinha algo no veículo, estava indo para Marabá pois IVAN disse que tinha parentes e gostaria de conhecer o Pará. Contou que, o carro era de sua propriedade, mas ainda não havia passado a documentação para o seu nome. Afirmou, por fim, que uma pessoa conseguiria retirar o som sozinha, estava indo a pé pedir ajuda no posto da PRF e não tinha noção das drogas.

Ora, a regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, nota-se que, de acordo com o
modus operandi
do delito praticado, os recorrentes não são traficantes eventuais, neófitos na narcotraficância, mas fazem do delito meio para seu sustento,
o que se evidencia pelo transporte, senão interestadual – considerando que ambos residem e saíram de Rondônia, e estavam transitando pelo Pará, o que sugere um esquema estruturado de transporte de entorpecentes, em contraste com o tráfico ocasional de pequena monta – pelo menos, intermunicipal (já que foram pegos em Altamira e iriam levar a droga para Marabá) e pelo método de ocultação do entorpecente em compartimento falso do veículo, que indicam um nível de organização e profissionalismo incompatível com a figura do traficante ocasional
.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. 3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. 4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 6. O Tribunal local, com base nas provas dos autos, entenderam que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, não apenas em razão da quantidade de droga apreendida, mas tendo em vista as circunstâncias e o modus operandi do delito O apelado admitiu que era a segunda vez que realizava transporte de entorpecentes e que foi contratado por uma pessoa identificada como "Jhow", mediante promessa de pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razão pela qual se deslocou do Município de Guapó/GO até o Município de Diamantino/MT, de onde iniciou o transporte da droga com destino à rodoviária de Cuiabá/MT (ID 189032356). O modo de execução do crime [transporte de drogas], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [apelante receberia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em pagamento], a forma de acondicionamento [96 (noventa e seis) tabletes de substância entorpecente ocultados em compartimento secreto preparado embaixo da caçamba] (e-STJ fl. 36). Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, e desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 7. Ademais, não há se falar em ocorrência de bis in idem, uma vez que a pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, as quais revelaram o profundo envolvimento da paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, inviabilizando a concessão do benefício. 8. Regime semiaberto fixado pelo Tribunal local e mantido por esta Corte. 9. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Desta feita, entendo que, de fato,
não há que se falar na aplicação da antedita minorante aos apelados
, pelo que, afasto-a da dosimetria da reprimenda dos réus.

Assim, considerando a pena-base fixada na r. sentença, contra a qual o RMP não se insurgiu,

resta
a pena de ITALO DJAMES SENA BONES definitivamente fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
à razão de trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Já a pena de IVAN HALLEY TELES SANTOS fica definitivamente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
à razão de trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, considerando a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo juiz na segunda fase, e à míngua de agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar os réus ITALO DJAMES SENA BONES e IVAN HALLEY TELES SANTOS pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, fixando-lhes a respectiva sanção, nos termos da fundamentação alhures exposta.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, inclusive no que concerne à detração da pena, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025